Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-21.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agente de escolta e vigilância penitenciária – acidente de trajeto - deslocamento da residência para o trabalho – morte por politraumatismo resultante de colisão noturna da motocicleta que pilotava o servidor com a retaguarda de caminhão canavieiro trafegando em velocidade sobejamente inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via – infração de trânsito constatada por perícia

Ementa:

Agente de escolta e vigilância penitenciária – acidente de trajeto - deslocamento da residência para o trabalho – morte por politraumatismo resultante de colisão noturna da motocicleta que pilotava o servidor com a retaguarda de caminhão canavieiro trafegando em velocidade sobejamente inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via – infração de trânsito constatada por perícia no tacômetro – causa determinante do evento trágico – negligência sistêmica da Administração Pública no poder-dever de polícia de trânsito - procedimento administrativo categórico quanto a inexistência da excludente indenizatória prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 14.984/2013 – indenização de seguro público devida aos legítimos sucessores - sentença de improcedência reformada – recurso de apelação provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002027-21.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que
são
apelantes
RIVALDO
RODRIGUES
JARDIM (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARTA DA SILVA JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY e OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002027-21.2018.8.26.0482
Apelantes: Rivaldo Rodrigues Jardim e Marta da
Silva Jardim
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Vara: de Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Darci Lopes
Beraldo
TJSP (Voto no 15240)
Agente de escolta e vigilância penitenciária

acidente de trajeto - deslocamento da residência
para o trabalho
morte por politraumatismo
resultante de colisão noturna da motocicleta que
pilotava o servidor com a retaguarda de caminhão
canavieiro trafegando em velocidade sobejamente
inferior
à
metade
da
velocidade
máxima
estabelecida para a via
infração de trânsito
constatada por perícia no tacômetro
causa
determinante do evento trágico
negligência
sistêmica da Administração Pública no poder-dever
de polícia de trânsito - procedimento administrativo
categórico quanto a inexistência da excludente
indenizatória prevista no art. 2o, § 3o, da Lei
14.984/2013 indenização de seguro público devida
aos
legítimos
sucessores
-
sentença
de
improcedência reformada
recurso de apelação
provido
Apelação
cível
manejada
por
Rivaldo
Rodrigues Jardim e Marta da Silva Jardim nos autos de processo pelo
rito ordinário que movem em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, os quais tramitaram na Vara de Fazenda Pública da
Comarca de Presidente Prudente, cujos pedidos foram julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedentes, deixando de condenar a requerida a pagar aos autores
indenização de seguro público no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). Restaram condenados ao pagamento do ônus sucumbencial,
arbitrando-se verba honorária de 10% sobre o valor da causa, observada
a justiça gratuita.
Vindicam os apelantes a desconstituição da r.
sentença, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide sem que lhes facultada fosse a dilação
probatória, baseando-se em conclusões lançadas no inquérito policial
sem que assegurado o contraditório. No mérito, defendem a ausência da
prática de ilícito administrativo, civil ou penal pelo servidor e ainda falta
de provas de que o vitimado teria contribuído intencionalmente para o
evento, invocando as irregularidades constatadas no caminhão envolvido
no acidente. Ademais, alega que a indenização devida por ato ocorrido
durante o serviço, disposta na Lei no 14.984/13, independe do evento
causador da morte, e ainda pelo fato de que a unidade apuradora
arquivou o feito por não ter identificado responsabilidade do servidor
falecido.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 177/184).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos
genitores de Rivaldo Rodrigues Jardim Júnior, agente penitenciário
falecido em virtude de acidente de motocicleta ocorrido quando se
deslocava da residência para o trabalho na madrugada de 7 de setembro
de 2016, na Rodovia Atílio Balbo, sentido Sertãozinho-Pontal,
proximidades do Km. 335, pouco depois das 5h. Requerem os autores,
pais do vitimado, o pagamento da indenização prevista no art. 2o, inciso
II, da Lei Estadual no 14.984/2013, no montante de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).
Em que pese aos fundamentos da r. sentença, o
recurso comporta provimento.
Preliminarmente, insta seja refugada a alegação
de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide,
uma vez que, apesar de a parte autora não ter indicado provas que
fossem de seu interesse imediato produzir, tal inércia deixou de se
converter em prejuízo efetivo para os autores porquanto a Administração
Pública não logrou se desvencilhar do ônus excludente do caráter in
itinere do infortúnio, antes o confirmou através de documentos oficiais e
da postura defensiva trilhada.
Ressalte-se que, nos termos do artigo 355,
inciso I, do CPC, o juiz, na condição de destinatário da prova, pode
dispensar sua produção ou complementação quando entender que a
matéria, pelos subsídios factuais de que já disponham os autos, madura
esteja para ser examinada em ambos graus de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se, por agora, a esgrimir o mérito.
De feito, a Lei Estadual no 14.984, de
12.04.2013 introduziu a possibilidade do pagamento de seguro até o
limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos casos de morte ou de
invalidez permanente, total ou parcial do servidor que exerça atividade
de risco acentuado em unidade da Secretaria de Administração
Penitenciária, consoante expresso teor do respectivo art. 1o: in verbis
Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado, relativamente
aos militares do Estado, incluídos os temporários, e aos
servidores sujeitos ao Regime Especial de Trabalho
Policial ou que exerçam atividades de risco acentuado
em
unidades
da
Secretaria
de
Administração
Penitenciária, a adotar as seguintes medidas, em caso
de morte ou de invalidez permanente, total ou parcial:
I - efetuar pagamento, de natureza indenizatória, em
valor correspondente a até R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais);
II - contratar seguro de vida em grupo, com a
estipulação de cláusulas que:
a) atribuam o ônus do prêmio exclusivamente ao
Estado;
b) assegurem o pagamento de indenização, total ou
parcial, até o montante previsto no inciso I deste artigo.
O art. 2o da Lei Estadual 14.984/2013 disciplina
os casos de morte em que o pagamento da indenização de até R$
200.000,00 (duzentos mil reais) será efetuado, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 2o - As medidas de que trata o artigo 1o desta lei
se restringirão à morte ou à invalidez que ocorrerem:
I - em serviço;
II - no deslocamento do militar ou do servidor até o
seu local de trabalho;
III - em razão da função pública, ainda que o evento
causador da morte ou invalidez se dê após a passagem
do militar ou do servidor à inatividade.
§ 1o - A natureza do evento lesivo e sua relação com
uma das hipóteses indicadas no “caput” deste artigo,
bem como o valor da indenização, serão estabelecidos
em procedimento administrativo específico, de natureza
simplesmente investigativa, colhendo-se, quando couber,
o pronunciamento de órgão médico oficial.
§ 2o - O procedimento administrativo específico a que
alude o § 1o deste artigo será instaurado e concluído
independentemente da existência:
1 - de procedimento disciplinar;
2 - de expediente da seguradora para fins de regulação
do sinistro, se houver cobertura securitária.
§ 3o - Não será concedida a indenização de que trata
esta lei se o procedimento administrativo específico
previsto no § 1o deste artigo indicar a prática de
ilícito administrativo ou penal por parte do militar ou
servidor vitimado.
Com vistas a regulamentar os dispositivos da Lei
Estadual 14.984/2013, foi editado o Decreto 59.352/2013, que assim
dispõe:
Artigo 3o - A apuração preliminar a que alude o artigo 2o
deste decreto tem por finalidade estabelecer:
I - se o evento lesivo relaciona-se a uma das hipóteses
previstas nos incisos I a III do artigo 2o da Lei no 14.984,
de 12 de abril de 2013;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - se concorreu para o resultado conduta ilícita do militar
ou servidor;
III - no caso de invalidez permanente parcial, o grau de
comprometimento da capacidade laborativa do militar ou
servidor.
Ora bem: diversamente do rematado pela r.
sentença, no sentido de que o caso em apreço adequar-se-ia à exceção
capitulada no art. 2o, §3o da Lei Estadual 14.984/2013, certo, certíssimo
é que em nenhum momento esteve evidenciada a prática de ilícito
administrativo, civil ou penal por parte do servidor.
Tanto assim que a Coordenadoria de Unidades
Prisionais,
deveras
infletindo
sobre
o
material
haurido
contemporaneamente à investigação deflagrada pelos órgãos de
segurança pública locais, propôs e foi aprovado o arquivamento do
respectivo procedimento administrativo instaurado para apurar possível
responsabilidade do vitimado pelo trágico episódio, sob o categórico
fundamento de que “não há que se falar em responsabilidade do
servidor envolvido, visto não haver qualquer indício que concorreu para
a causa do acidente”. (fls. 72/73)
Tal e qual.
De
descumprimento
de
qualquer
dever
funcional não há sequer remotamente cogitar-se, à face de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor público vitimado detinha autorização para residir fora do
Município de Pontal (fls. 41), sobremais, tendo sido realizado o exame
toxicológico, cujo resultado compareceu negativo (fls. 107).
Inconfutável, portanto, o relatório conclusivo às
fls. 70/73 ao categorizar o evento como acidente de trajeto, qualificação
que em seus elementos constitutivos nada destoa da figura homóloga
abeberada no Direito Acidentário ou Previdenciário.
Ao agente de escolta e vigilância penitenciária
se aplica o mesmo conceito recepcionado pelo Decreto Estadual no
20.218 de 22 de dezembro de 1982, no inciso I do seu artigo 1o que
entende como acidente de trajeto aquele ocorrido com o servidor “no
deslocamento entre sua residência e a organização em que serve seu
local de trabalho ou ainda em qualquer outro onde sua missão deva ter
início ou prosseguimento, e vice-versa, mediante disposições regulamentares, escalas ou ordens.”, admitindo-se tão-somente
pequenas variações, havidas por irrelevantes para a descaracterização.
Perícia oficial realizada no dia e local desnudou
ter se tratado de acidente de trânsito noturno em trecho de aclive,
envolvendo “caminhão combinado” carregado de toneladas de cana,
colidido na sua retaguarda pela motocicleta conduzida pelo filho dos
autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fotos estampam o grande porte do caminhão
(fls. 101), mas o que há de mais importante nos achados periciais é o de
que disco do tacômetro registrava a ínfima velocidade de 20 km/h no
momento do acidente (fls. 46).
Necessário não seria nada mais que aparatar-se
de uma lógica trivial, calcada no empirismo em matéria de Trânsito de
que minimamente possuído qualquer condutor experiente, para se
convencer de que a causa determinante do acidente que eliminou a
vida do rapaz não foi nenhum ato culposo dele próprio, mas infrações
cometidas pelo condutor do caminhão, previstas nos artigos 219 e 231,
IV, do Código de Trânsito Brasileiro, que não se sabe tenham sido
sancionadas pelo agente de trânsito registrador da ocorrência.
O transporte de cargas por veículos combinados
e excedentes em pesos e dimensões é disciplinado pela Resolução n? 1
do Departamento Nacional de Infra-Instrutura de Transportes, cujo
artigo 12 define que o horário normal de trânsito, quando devidamente
autorizado, será do amanhecer ao por do sol, atendidas as
“condições favoráveis de trânsito e visibilidade”, ao passo que o
parágrafo primeiro estabelece dimensões para o veículo consentido a
trafegar em tais condições adversas.
Em sintonia de objetivos, o art. 3o, da
Resolução Contran n? 211 de 13/11/2006, do CONTRAN, em seu art.
3o, repete a mesma fórmula e ainda que admitidas possam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificadas exceções tanto na legislação federal quanto na estadual, não
se exime qualquer empresa proprietária de veículo pesado, combinado
ou articulado, excedente em peso e dimensão, das cautelas gerais na
circulação em vias de trânsito lépido, que sempre se perfaz por sua
conta e risco.
Dúplice
é
o
finalismo
da
sobredita
regulamentação restritiva:
“A limitação de peso e dimensões
dos veículos decorre da necessidade da segurança do
próprio trânsito, mas em especial
da conservação das vias, tanto
urbanas quanto rodoviárias” 1. (o
grifo o foi por nós)
Caminhão canavieiro trafegando a 20 km/h em
aclive constitui indício insofismável de sobrepeso acima dos 5% para o
peso bruto total PDT - (Resolução Contran n? 258, de 30 de novembro de 2007 e suas
alterações), porque todo caminhão é projetado para suportar uma
quantidade de carga máxima e quando excedido o limite, o motor e
outros
componentes
do
veículo
deixam
de
responder
adequadamente aos comandos do condutor e evitar situações
críticas no trânsito. (...) Também prejudica a agilidade no volante,
pois o veículo precisará efetuar curvas mais abertas, já que as
1 GERALDO DE FARIA LEMOS PINHEIRO , in Revista de Direito Administrativo, vol. 111,
janeiro/março 1973, p. 500.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capacidades de frenagem e a aderência dos pneus serão
comprometidas.
A estrutura do caminhão (chassi, colunas e
lataria) e os equipamentos de segurança (como os parachoques, as travas
da quinta-roda e o engate de implemento) foram projetados para suportar
uma determinada quantidade de força em um acidente. Se a carga
transportada está além do limite estabelecido, a energia gerada é
superior ao que podem aguentar, comprometendo a integridade da
cabine e a segurança do caminhoneiro. O excesso de carga é um
dos motivos que fazem a profissão ter os maiores índices de
mortalidade no Brasil, e que segundo o Átlas de Acidentalidade no
Transporte Brasileiro corresponderam a 43% das mortes registradas
em 2017.
Danifica-se o feixe de molas, quebra-se a
ponteira de eixo, trinca-se ou empana o chassi; também aumenta o
desgaste de pneus e lonas de freio, sentencia o engenheiro mecânico
RUBEM PENTEADO DE MELO, da TRS Engenharia, que presta
consultoria sobre prevenção de acidentes para empresas de transporte
de cargas. 2
E, para coroar o “conjunto da obra”: em tendo de
2
A
propósito
destas
questões
técnicas,
recomenda-se:
www.guiadotrc.com.br/noticias/noticiaID.asp?id=34875
-
https://blogwlmscania.itaipumg.com.br/excesso-de-carga-entenda-os-10-maiores-perigos-disso-para-
caminhoes/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manter rotações mais altas no motor, o organismo social como um todo
recebe de brinde dos usineiros o aumento da emissão de gases
poluentes, com grande repercussão na saúde e na expectativa de vida
dos concidadãos.
Note-se, ao cabo, que a infração consistente em
trafegar em velocidade abaixo do mínimo regulamentar é resultante
causal de uma outra infração que lhe antecede o excesso de peso
ambas lógica e umbilicalmente ligadas.
Ao reverso, trafegando nas mesmas condições
adversas, mas em declive, o fator de risco emanado do sobrepeso agora
se volta prioritariamente para a pessoa do caminhoneiro à medida que, a
despeito de lhe exigir perícia excepcional no manejo do semi-controlado
engenho,
passa-se
a
exercer pressão dinâmica de dificultosa
suportabilidade pelos já fatigados sistemas de freio e de transmissão.

Então, facilita-se o tombamento do veículo,
quase sempre fazendo com que a carga se projete sobre a cabine,
matando o motorista por esmagamento.
Num dos clássicos da literatura especializada
em Trânsito, concebido pela pena magistral de GERALDO DE FARIA
LEMOS PINHEIRO há um recorte luminar do renomado Psicólogo
WILLIAN STERN, um dos pioneiros na matéria, ao lado, entre nós, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Professor REINIER JOHANNES ANTONIUS ROZESTRATEN, em
que se atribui à atenção e percepção lugar de grande relevo,
notadamente a atenção reativa não-habitual, determinada pelo
aparecimento súbito de outro veículo à frente, a exigir reação imediata
do condutor 3.
Fala-se, pois, em “tempo de reação de
escolha”, um tempo psicotécnico trifásico, que se subdivide em uma
fase psíquica, uma fase física e uma fase técnica de irrupção
praticamente concomitante.
“Tempo de reação” é, pois, o que decorre entre
o instante em que há percepção do perigo e deflagrada a ação
sincronizada de fases tendente a demovê-lo, quando o veículo percorre
certa distância a que se denomina “distância de reação”.
Convinhável atentar-se que há uma tabela
aritmética de segurança de frenagem em que se pode considerar como
média a distância correspondente ao espaço percorrido durante o tempo
psicotécnico em relação às velocidades desenvolvidas pelos demais
veículos para que o valor universal da segurança viária não se faça
comprometer.
Há-se de ponderar que com frequência se
3 GERALDO DE FARIA LEMOS PINHEIRO , Código Nacional de Trânsito Comentado, Edição Saraiva, São
Paulo, 10967, p. 106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antepõe, principalmente à noite, um complicador consubstanciado no
fenômeno de hipnose ou mesmo relaxamento episódico percepto-
reacional do condutor, para o qual há-se de dar um certo desconto na
tábua de valoração da culpabilidade.
Umas das coordenadas que para tanto se leva
em conta nos acidentes é a da velocidade, cujo índice, dentro do caráter
de relativa imprevisibilidade do trânsito pode ditar a maior ou menor
segurança e eficácia nesta interação havida no trinômio homem-
máquina-via de circulação.
E assim é imperativo que o controle de
velocidade exercido pelos agentes de trânsito recaia não somente sobre
as velocidades máximas estabelecidas pelo Código e regulamentos
quanto também sobre as velocidades mínimas, igualmente riscosas,
que podem tanto quanto as excessivas ou talvez mais colocar em perigo
a vida humana, posto que a circulação de veículos é fenômeno dinâmico
e interativo, e não, estático.
Prognostica o artigo 62, do CTB o princípio de
que “a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da
velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais
de trânsito e da via”, ao passo que o art. 219 cataloga como infração
“transitar com o veículo em inferior à metade da velocidade máxima
estabelecida para a via impedindo ou obstruindo o trânsito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recrutemos as valiosas considerações de
ARNALDO RIZZARDO, outro dos mais encomiados analistas do
Código de Trânsito Brasileiro na atualidade: in litteris
“Assim como a alta velocidade é extremamente
perigosa, também a circulação em velocidade
excessivamente reduzida pode trazer sérios
problemas no trânsito. Nas vias onde o trafego
é intenso e rápido, como nas rodovias em que
os automóveis trafegam em uma média de cem
quilômetros por hora, se um carro estiver a
trinta ou quarenta quilômetros por hora está
propenso a provocar uma colisão por parte
daquele que vem atrás numa velocidade
superior (...).” (in Comentários ao Código Brasileiro de
Trânsito, 8a ed. rev. atual. e ampl: São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, p. 156)
No caso sub examinem, a velocidade máxima
para caminhões na Rodovia Atílio Balbo, adverte a perícia, não poderia
jamais exceder a 90 km/h, logo, o caminhão canavieiro transitava em
velocidade muitíssimo inferior à permitida, bastando simples cálculo
mental para que se conclua que uma das infrações figurava-se tão
berrante que a velocidade aferida pelo tacógrafo correspondia a menos
que a metade da metade da máxima permitida.
Inusitado descompasso colheu o condutor da
motocicleta de absoluta surpresa, deixando-o à mercê de coordenadas
infinitesimais de tempo de reação para decidir e agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autodefensivamente, de todo modo impraticável para o standard do
homem médio 4 e isto, sem nenhum exagero, custou-lhe a vida.

Máximas da experiência 5 são fatos cambiáveis
ao processo por meio da ciência privada do juiz, alguns deles hauridos a
partir da observação da vida cotidiana e sem que com isto se esmaeça a
imparcialidade no ato de julgar.
Estes caminhões canavieiros circulam e se
entrecruzam repetidas vezes durante o turno de operação nos
carreadores das lavouras de cana, fazendo com que imensurável
quantidade de poeira e lama (em condições adversas do clima, como fortes chuvas e
vias empoçadas) sequem e se acumulem nas lanternas traseiras, faixas
transversais amarelo-preto de advertência e placas de identificação
(o que constitui infração autônoma categorizada como gravíssima, capitulada no art. 230, VI, do
CTB), ofuscando a visualização e legibilidade por parte do condutor
que provém da retaguarda e executa a ultrapassagem, experimentando-
se potencial agravamento no horário noturno.
Veículos
pesados
estes
que
antes
de
4 A. QUETELET, Sur l'Homme et le développement de ses facultés ou Essai de physique sociale, Paris, 1835, T. I, p. 20,
e T. II, p. 20 e T. II, p. 250: ..."o homem que considero é, na sociedade, o análogo do centro de gravidade do corpo; é
a média à volta da qual oscilam os elementos sociais: será, se quisermos, um ser fictício para quem todas as coisas
se passarão conformemente aos resultados médios obtidos para a sociedade. Com efeito, o homem médio é, numa
nação, o que o centro de gravidade é no corpo; é à sua consideração que se reúne a apreciação de todos os
fenômenos do equilíbrio e do movimento". ORTEGA Y GASSET formula um conceito essencialmente análogo: o
homem médio representa a área sobre a qual se move a história de cada época; está para a história como o nível
do mar está para a geografia - JOSÉ ORTEGA Y GASSET, A Rebelião das Massas, ed. Martins Fontes, tradução de
Marylene Pinto Michael, pág. 47.
5 “São as noções a que se costumou, por iniciativa do processualista Stein, denominar “máximas de experiência”, ou
“regras de experiência”, isto é, juízos formados na observação do que comumente acontece e que, como tais,
podem ser formados em abstrato por qualquer pessoa de cultura média - MOACYR AMARAL SANTOS,
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1977, vol. 2o, p. 296.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reingressarem nas rodovias pavimentadas em novo percurso, não
passam, ao que saibamos, por nenhum processo de higienização externa
tendente a restabelecer a legibilidade das mensagens de advertência
de que portadora a sinalização traseira de segurança, confundindo-se
no plano visual, não de raro em raro, com a própria carga transportada.

Parece (-me) também não haver sequer controle
de peso nesta modalidade de transporte.
Tem-se por certíssimo que, se a velocidade de
20 Km/h. foi a determinante do evento, trafegando neste patamar o
caminhão lento produz efeitos perfeitamente análogos e equiparáveis a
um verdadeiro obstáculo fixo incrustrado na pista, prejudicando a fluidez
e, sobretudo, a segurança viária, o qual fator associado ao ofuscamento
da sinalização luminosa e à escuridão da noite, opera em sinergia para
impor a coeficientes drásticos de perigosidade e mesmo excluiu
completamente o binômio espaço-tempo de resposta do motociclista ao
imprevisto.
Irrelevante se esteja a trafegar na "faixa da
direita" ou da esquerda, porquanto as situações de "perigo" são
naturalísticas, e não, normativas, quão ilogicamente imaginou o
legislador do CTB no enunciado do art. 219, in fine.
A situação em tudo e por tudo guarda parecença
com os mortais atropelamentos de animais na pista, muito comuns nas
estradas não sujeitas a regime de concessão, devendo, ipso facto, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coibida inapelavelmente pela Polícia de Trânsito.
Ambas são infrações sistêmicas porquanto é
fato notório que a Administração Pública, representada por seus órgãos
fiscalizadores, tem tolerado venham se repetindo nas estradas estaduais
próximas às usinas produtoras de açúcar e álcool durante todo o período
de safra e por conta da qual dezenas de vidas inocentes tem sido
estupidamente sacrificadas.
Tal, sem contar o dano ao patrimônio público
causado pelo desgaste prematuro da camada asfáltica (buracos,
rachaduras, desníveis etc), com ênfase para pontes e viadutos, cujo custo do
restauro é absorvido direta ou indiretamente pelo contribuinte, quando
com a própria vida não pague, especialmente os condutores e
passageiros de veículos pequenos de passeio, eles os mais vulneráveis
diante das armadilhas ocultas nas pistas.
Negligência tosca, para dizer o menos, no
exercício do Poder de Polícia de Trânsito.
Ante o exposto, de justiça a reforma da r.
sentença para fim de declarar a procedência dos pedidos, nos termos
da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como verba honorária que fixo em 10% (dez) do valor
atualizado da condenação, consoante art. 85, §3o do CPC/15.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. (...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E (...).”
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
6 6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Remeta a Chefia de Gabinete cópias das
principais peças dos autos deste processo ao Excelentíssimo
Promotor de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca
de Sertãozinho, para conhecimento.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.212
Apelação Cível no 1002027-21.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelantes: Rivaldo Rodrigues Jardim e Marta da Silva Jardim
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
26
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FEC8814
27
28
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FF0C649
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002027-21.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.